Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. COISA JULGADA DECLARADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de anular o Auto de Infração n. D125089-OEU e, por consequência, afastar a possibilidade de adoção de atos demolitórios sobre o imóvel localizado na “Rua 06, Lote 130, Setor Tradicional, São Sebastião” (ID 64168824).
2. O Agravo de Instrumento n. 0753317-94.2023.8.07.0000, interposto pela autora contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, não foi conhecido por esta Relatoria, em razão da superveniência de sentença nos autos de referência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar, no recurso da autora, (i) se é viável a declaração de nulidade de intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal e, no apelo interposto pelo réu: (ii) se é viável revogar a gratuidade de justiça concedida à autora; (iii) se é possível a retificação do valor atribuído à causa; (iv) se é viável a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de suposta coisa julgada; e (v) se é cabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É viável o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, porque não constatada sua hipossuficiência econômico-financeira, à luz do art. 98, caput, do CPC.
5. É cabível a retificação do valor da causa, na forma do art. 293 do CPC, para fixá-lo com base no valor correspondente ao imóvel objeto da intimação demolitória.
6. No âmbito do Mandado de Segurança n. 0706556-53.2020.8.07.0018, transitado em julgado em 21/8/2023, foi realizada análise do mérito e reconhecida a legalidade do Auto de Intimação Demolitória n. D125089-OEU. Inviável a reapreciação dessa matéria no âmbito do presente feito, que reproduz os termos do referido writ, sob pena de violação ao teor do art. 503 do CPC. Cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.
7. Incabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.